Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-88.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte de Pessoas. Ação de Indenização por Dano Moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência da Corré pessoa jurídica (99 Tecnologia Ltda.).
Preliminar de Ilegitimidade Passiva 'Ad Causam'. Rejeição. Empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviço de transporte, com auferimento de lucro decorrente dessa atividade. Aplicabilidade da legislação consumerista. Vínculo

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte de Pessoas. Ação de Indenização por Dano Moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência da Corré pessoa jurídica (99 Tecnologia Ltda.).
Preliminar de Ilegitimidade Passiva 'Ad Causam'. Rejeição. Empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviço de transporte, com auferimento de lucro decorrente dessa atividade. Aplicabilidade da legislação consumerista. Vínculo evidente dos motoristas, que se submetem às regras e diretrizes da empresa. Responsabilidade solidária (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o). Precedentes do c. STJ e desta c. Câmara.
Mérito. Motorista do aplicativo que transportou menor de idade (13 anos) para comarca diversa, sem autorização dos pais. Violação à regra prevista no art. 83 do ECA. Conduta comissiva/omissiva violadora de norma legal e capaz de gerar lesão.
Dano moral. Angústia causada à Autora, genitora da menor (CDC, art. 17), que emerge da prova produzida nos autos. Adolescente que ficou em paradeiro desconhecido por horas, até ser encontrada na manhã seguinte em cidade diversa de sua residência. Publicações em redes sociais e conversas mantidas no 'whatsapp' demonstram profunda lesão íntima e abalo da psique.
'Quantum' Indenizatório. Fixação em R$5.000,00 que se mostra proporcional e razoável, frente às especificidades do caso, além de ser condizente com precedentes em casos semelhantes desta e. Corte.
Sentença ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP. Majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11). RECURSO NÃO PROVIDO.